Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703338-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VEJA TURISMO LTDA, MARCIA LIMA DOS SANTOS, MARCELO DE CARVALHO E SILVA RHORMENS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 176722802) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de MARCIA LIMA DOS SANTOS, MARCELO DE CARVALHO E SILVA RHORMENS e VEJA TURISMO LTDA, deferiu o pedido da executada para liberação parcial de penhora realizada sobre ativos financeiros. Em suas razões (ID 55360149), alega que: 1) a jurisprudência tem flexibilizado a proteção contra penhora de salários e proventos de aposentadoria desde que preserve o sustento do devedor e que não prejudique sua sobrevivência. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e manter o bloqueio de ativos financeiros da conta bancária da executada. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator